Tribunal: TJPA
Processo: 0809625-92.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809625-92.2022.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO VITOR DOS SANTOS BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA PENAL DO MOSQEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRAZO EXPIRADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. COACTO POSTO EM LIBERDADE. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE AMBULATORIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O decurso d
o prazo da prisão temporária sem indicativo de prorrogação da medida ou de decretação da prisão preventiva
esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto, mormente quando há comprovação de que o paciente foi posto em liberdade.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 9 a 11 de agosto de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RODRIGO VITOR DOS SANTOS BORGES
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal do Distrito de Mosqueiro/PA proferido nos autos originários nº 0800466-77.2022.8.14.0501, constando da inicial e dos documentos que a acompanham que o coacto foi preso temporariamente em 09/07/2022, pelo prazo de 5 (cinco) dias, pela suposta prática de diversos crimes de roubo majorado mediante concurso de agentes, sendo apontada, em razões de direito, a ilegalidade do decreto constritivo sob os argumentos de
(a)
ausência dos pressupostos legais autorizadores da prisão temporária;
(b)
fundamentação inidônea do provimento jurisdicional que impôs a segregação cautelar. Por derradeiro, os impetrantes pugnam, liminarmente e no mérito, pela concessão da ordem de
habeas corpus
, com a necessária expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto.

A liminar foi indeferida em regime de Plantão Judiciário ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n.

10204080).

A autoridade coatora prestou informações esquadrinhando os contornos fáticos que ensejaram a decretação da segregação impugnada (ID n. 10261667). Clarificou que a autoridade policial requisitou a prisão temporária e busca e apreensão na residência do paciente para apurar suposta prática do crime encartado no art. 157, caput, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal. Consignou que, nos termos do inquérito policial, “o agente praticava o crime em moto e munido de arma de fogo, além de que se passava por policial para obter êxito nas subtrações dos bens das vítimas, como aparelhos celulares, cartões telefônicos, dinheiro etc.” (ID n. 10261667 – Pág. 1). Por fim, salientou que a prisão temporária foi mantida por ocasião da audiência de custódia realizada em 12/07/2022.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação pelo conhecimento e denegação da ordem de
habeas corpus
(ID n. 10299230).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência desta Corte de Justiça Estadual, no sentido de que decorrido o prazo da prisão temporária sem indicativo de prorrogação ou de decretação da prisão preventiva, resta prejudicada a análise quanto ao pedido de relaxamento da custódia, diante da perda do objeto do
writ
, conforme demonstram as ementas dos julgados abaixo:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO WRIT. PREJUDICIALIDADE.
Expirado o prazo da prisão temporária sem notícia de prorrogação e/ou decretação da prisão preventiva. Perda do objeto do writ. Habeas Corpus julgado prejudicado
. Unânime.

(TJPA,
HC n. 0804165-95.2020.8.14.0000
, Rel. Desembargador Raimundo Holanda Reis, Seção de Direito Penal, DJe 05/06/2020, cf.
https://bit.ly/3A6hJOJ
, grifos nossos)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO CONSUMADO. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA. PERDA DO OBJETO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO APÓS A IMPETRAÇÃO. MANDAMUS PREJUDICADO
. A expiração da prisão temporária é fato superveniente à impetração, gerando a perda do interesse processual para julgamento do mérito.
ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE.

(TJPA,
HC n. 0803232-93.2018.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, DJe 15/05/2018, cf.
https://bit.ly/3zKMck2
, grifos nossos)

Na espécie, verifica-se que
a prisão temporária impugnada foi decretada pelo interregno de 5 (cinco) dias (ID n. 10204171 - Pág. 4)
. Nesse contexto, sendo o
mandado de prisão cumprido em 09/07/2022
, é induvidoso que
o termo final do prazo da medida extrema correspondeu ao dia 13/07/2022
. Convém salientar que em consulta ao Sistema Processual PJE-1º Grau, nota-se que os autos da ação originária contêm informação de que
o paciente foi solto
(
vide
APOrd n. 0800466-77.2022.8.14.0501, IDs n. 71430132 e 71430134), o que é corroborado pelas informações obtidas junto ao Sistema INFOPEN, as quais esclarecem que
o coacto foi posto em liberdade na data de 14/07/2022
, razão pela qual fica esvaziada a pretensão deduzida na exordial, máxime considerando que não houve posterior pedido de prorrogação de prazo da prisão temporária, tampouco requerimento de prisão preventiva,
impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do julgamento do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 9 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 12/08/2022